Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-37.2020.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL RELEVANTE. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de adjudicação compulsória de imóvel urbano, sem análise fundamentada sobre requerimento de produção de prova documental essencial, consubstanciada na expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar suposto depósito comprovante de pagamento do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova documental, requerida tempestivamente e relevante à controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa, com vício capaz de anular a sentença.
III. Razões de decidir
3. A prova requerida era pertinente para demonstrar o pagamento de parte do contrato de promessa de compra e venda, elemento indispensável ao pedido de adjudicação compulsória.
4. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1004087-37.2020.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, COMPETÊNCIA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO.
SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR - CPF: 208.456.421-20 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR - CPF: 208.456.421-20 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
O RECURSO E ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL RELEVANTE. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de adjudicação compulsória de imóvel urbano, sem análise fundamentada sobre requerimento de produção de prova documental essencial, consubstanciada na expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar suposto depósito comprovante de pagamento do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova documental, requerida tempestivamente e relevante à controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa, com vício capaz de anular a sentença.

III. Razões de decidir

A prova requerida era pertinente para demonstrar o pagamento de parte do contrato de promessa de compra e venda, elemento indispensável ao pedido de adjudicação compulsória.

A decisão de julgamento antecipado do mérito foi proferida sem manifestação expressa sobre o pedido probatório e sem fundamentação idônea, violando o dever de motivação.

A ausência de análise da prova requerida configura cerceamento de defesa, por impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988 e art. 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento imotivado de prova documental essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de fundamentação sobre requerimento probatório acarreta nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 370 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1025365-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Egrégia Câmara,

Trata-se de
“REMESSA NECESSÁRIA e RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos por
FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR
e pela empresa
APOLUS ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cássio Leite de Barros Netto, juiz de direito, que, nos autos da Ação Ordinária cumulada com pedido de tutela provisória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos (ID. 213822997):

"Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária, proposta por Fernando Roberto Pardi Junior, qualificado nos autos, em desfavor do Município de Nova Mutum/MT e
Apolus
Engenharia Ltda, ambos qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que é possuidor e proprietário de um imóvel localizado na Rua das Tangerinas, Lote 23, quadra E, bairro Flor do Cerrado, nesta cidade de Nova Mutum/MT, sustenta que adquiriu o bem no dia 22 de maio de 2012, pelo valor global de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), através da intermediação da empresa
Apolus
Engenharia Ltda.

Informa que pagou para a
Apolus
duas parcelas: a primeira no valor de R$ 46.000,00 e a segunda no valor de R$ 37.000,00, sendo que pagou para o município o valor de R$ 9.000,00, contudo, informa que não possui o comprovante de pagamento desse último pagamento, pretendendo a sua substituição pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.132698.

Defende, ainda, que, mesmo com o pagamento do lote para
Apolus
e Município de Nova Mutum/MT, foi notificado pelo Município para desocupar o imóvel. Entende que tal pretensão mostra-se em desconformidade com a lei e o negócio jurídico entabulado. Ao final, requer a adjudicação compulsória do imóvel.

A liminar foi deferida por decisão de Id. 45112479.

O Município de Nova Mutum/MT, em sua contestação de Id. 49311683, defende que o autor não apresentou a documentação necessária para a aquisição do lote e que esse não é passível de usucapião por ser bem público, nada devendo o município ao autor.

De outra monta, a
Apolus
Engenharia
Eirelli
alega ilegitimidade passiva e que caberia ao autor efetuar todos os tramites para a transmissão do imóvel, o que não ocorreu, não podendo ser penalizada pela inércia e desídia do dele.

Impugnação a contestação em Id. 57819171, na qual solicita seja tido por procedente a demanda e que caso haja dúvidas sobre o pagamento deve ser oficiado o Município e a Caixa Econômica Federal para comprovar que não receberam a quantia.

É o relatório. Passo a decidir.

A demanda encontra-se apta para julgamento, não necessitando de outras provas além das já produzidas, sendo questão de prova exclusivamente documental, em consonância com o art. 355, I, do CPC, acrescente-se, ainda, que intimadas as partes para informar as provas que entendem necessárias, nada solicitaram.

Quanto à ilegitimidade passiva da
Apolus
Engenharia Ltda, afasto-a, considerando que pelo contrato de Id. 44265410 a empresa participou do contrato de compra e venda como legítima proprietária do lote em questão, senão vejamos:

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao mérito.

Primeiramente, deve ser analisado o art. 1º da Lei Municipal n. 1.245/2010, que prevê que os terrenos desafetados somente poderão ser alienados se revertidos para programas habitacionais a serem realizados pela Caixa Econômica Federal, Governo do Estado ou Município, senão vejamos:

Art. 1° O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a alienar lotes urbanos no Loteamento Flor do Cerrado, que
destinam-se
a implantação
de :

I. Programa Habitacional realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal;

II. Programa Habitacional realizado em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de
Infra-Estrutura
;

III. Programa Habitacional realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal e Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de
InfraEstrutura
;

IV. Programa Habitacional realizado pelo Município;

V. Lotes comerciais, através de Termo de Cessão de Uso, respeitando-se a Lei Municipal n.º 1073/2008 que trata do Zoneamento e Uso do Solo Urbano e a Lei Municipal n.º 676/2002, e suas alterações, que dispõe sobre incentivos às empresas industriais,
agro-industriais
, comerciais ou de prestação de serviços.

Como a parte autora não comprova ser elegível aos programas habitacionais do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Mutum/MT e nem que conseguiu financiamento com a Caixa Econômica Federal, conforme ofício de Id. 49313350 e ausência de registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, além da não apresentação de contrato padrão com a Caixa Econômica Federal ou anuência desta no contrato de Id. 44265416. Entendo que a parte autora não configura entre aqueles que poderiam adquirir um imóvel desafetado.

Se não bastasse isso, o autor não comprova qualquer anuência do município com o contrato com a
Apolus
ou mesmo o pagamento da quantia de R$ 9.000,00, ônus que lhe competia, conforme o art. 373, I, do CPC e poderia ser conseguido junto à instituição bancária que efetuou o pagamento/transferência para o ente público.

Como não comprova ser um dos beneficiários da Lei Municipal n. 1.245/2010 e nem existe anuência do município com a compra e venda realizada, essa não pode produzir efeitos, considerando que ocorreu verdadeira venda a non domino, ou seja, a
Apolus
sem ser dona do imóvel vendeu-o ao autor. Desse modo, possível a retomada do imóvel e improcedente a demanda com relação à adjudicação compulsória.

Do mesmo modo, incabível a usucapião de bem público, mesmo desafetado, no mesmo sentido:

"2 - É consabido que a Constituição Federal, em seus artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que "Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião". O tema também é retratado no Código Civil, dispondo-se no art. 102 que "Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião". Nesse mesmo sentido, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, o STF editou a Súmula n. 340, segundo a qual, "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião". 3 - A vedação constitucional, civil e jurisprudencial à aquisição de bens públicos via usucapião revela a impossibilidade jurídica do pedido usucapiendo direcionado a imóvel registrado sob a propriedade da TERRACAP, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte de Justiça, apesar de constituir empresa pública, os imóveis administrados pela TERRACAP ostentam natureza pública." (Acórdão 1343882, 07067654620208070010, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021).

Desse modo, verificado que o negócio jurídico é nulo com base nos art. 104, II e 166, II, ambos do Código Civil, já que o contrato não possui objeto lícito e possível, deve ser verificado os efeitos desse negócio jurídico em relação a devolução dos valores e indenização pelas benfeitorias e acessões.

Quanto aos valores pagos, mostra-se consectário lógico (pedido implícito) que aquele que vendeu sem ser proprietário restitua as quantias pagas desde
do
desembolso, com juros de mora (1% a.m.) desde a citação e correção monetária (INPC) desde o desembolso, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa.

Já com relação às benfeitorias e acessões, como elas aproveitam ao município, deve o ente estatal indenizá-las, principalmente porque este foi inerte em fiscalizar a ocupação decorrente da desafetação dos imóveis municipais, bem como não fiscalizou adequadamente a empresa parceira
Apolus
Engenharia Ltda e os negócios jurídicos efetuados por ela, cabendo ao ente estatal, com base na boa fé, indenizar as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa do município que poderá usufruir ou revender o imóvel.

Ademais, o ocupante do imóvel estava de boa-fé, tendo em vista ter adquirido o imóvel de pessoa cadastrada no município como apta a efetuar essas negociações de compra e venda dos imóveis desafetados. No mesmo sentido, já se manifestou a
1º Câmara
do TJDFT, no processo n. 202011128559EIC:

"Revela-se de boa-fé a ocupação exercida pelo particular em área pública, quando é tolerada pela Administração Pública por vários anos, de forma conivente, cabendo, portanto, a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias efetivadas no imóvel".

Nesse contexto, deve ser nulificado o contrato de compra e venda efetuado entre o autor e a
Apolus
Engenharia Ltda e revogada a liminar, permitido que o município promova a reintegração de posse, não sendo permitido direito de retenção por benfeitorias e acessões, por se tratar de mera detenção.

Entendo como consectário lógico (pedido implícito) da nulidade do contrato a obrigação de devolução dos valores pagos, com juros de 1% e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

De outra monta, de modo a evitar enriquecimento sem causa, prestigiando a boa fé e punindo a inércia e falta de fiscalização estatal, entendo que as benfeitorias e acessões do imóvel devem ser indenizadas em liquidação de sentença.

Dispositivo.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Ordinária, proposta por Fernando Roberto Pardi Junior, qualificado nos autos, em desfavor do Município de Nova Mutum/MT e
Apolus
Engenharia Ltda, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para fins de:

DECLARAR a nulidade do contrato de compra e venda efetuado entra
Apolus
Engenharia Ltda e Fernando Roberto Pardi Junior;

CONDENO a
Apolus
Engenharia Ltda a devolução dos valores pagos a título de compra e venda, com juros moratórios de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso;

CONDENO o Município ao pagamento das benfeitorias e acessões do imóvel a ser apurado em cumprimento de sentença, através de perícia ou avaliação de Oficial de Justiça em sede de liquidação de sentença.

REVOGO a tutela cautelar concedida.

Ante a sucumbência maior, CONDENO os réus ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa atualizado, devendo o Município arcar com 5% e a
Apolus
Engenharia Ltda com os outros 5%.

ISENTO o município de custas.

CONDENO a
Apolus
Engenharia Ltda ao pagamento de 50% das custas processuais.

DETERMINO o reexame necessário, por se tratar de demanda ilíquida.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a parte apelante FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR que houve cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas essenciais para comprovar o pagamento da parcela de R$ 9.000,00, valor que teria sido quitado diretamente ao Município de Nova Mutum/MT.

Aponta ainda que o julgamento antecipado da lide impediu a devida instrução processual, prejudicando o esclarecimento dos fatos. Assegura que, caso houvesse maior amplitude na produção de provas, especialmente com a expedição de ofícios ao município e à instituição financeira, seria possível a adjudicação compulsória, uma vez que comprovado o pagamento integral ao município recorrido.

Por sua vez, em sede de preliminar, requer a apelante APOLUS ENGENHARIA a gratuidade da justiça, tendo em vista estar em processo de recuperação judicial.

No mérito, alega quanto a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, defendendo que o contrato firmado entre as partes impunha ao comprador a responsabilidade pelos trâmites de transferência do imóvel. Sustenta que a falta de transferência foi resultado exclusivo da desídia do autor, que permaneceu inerte por longo período, deixando de observar os procedimentos administrativos necessários para a regularização do bem.

Contrarrazões apresentadas no ID. 213822395, e 213822393 e 213822395.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial, conforme ID. 218234689.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELO
, OAB/MT
2139

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MA
RIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL”
interpostos por FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR e APOLUS ENGENHARIA LTDA, nos autos da Ação Ordinária n.º 1004087-37.2020.8.11.0086, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, condenando a empresa
Apolus
à devolução de valores pagos e o Município à indenização por benfeitorias realizadas no local.

O recorrente FERNANDO ROBERTO sustenta no pedido inicial que é possuidor e proprietário de um imóvel situado na rua das Tangerinas, lote 23, quadra E, no bairro Flor do Cerrado, em Nova Mutum/MT. Alega ter adquirido o bem em 22 de maio de 2012 pelo valor total de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), mediante intermediação da empresa
Apolus
Engenharia Ltda.

Afirma ter efetuado o pagamento de duas parcelas à
Apolus
: a primeira no montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) e a segunda de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), além de um pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao Município de Nova Mutum. No entanto, informa não possuir o comprovante deste último pagamento, requerendo sua substituição pelo Boletim de Ocorrência n.º 2019.132698.

Alega, ainda, que, apesar de ter quitado integralmente o valor do lote à
Apolus
e ao Município de Nova Mutum/MT, recebeu notificação para desocupar o imóvel. Sustenta que tal exigência é contrária à legislação vigente e ao negócio jurídico firmado. Diante disso, requer a adjudicação compulsória do imóvel.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Inicialmente, consoante relatado, a parte apelante FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR argui preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que foi obliterada, injustificadamente, da produção de provas que entende imprescindíveis ao julgamento da demanda.

No tocante a tese levantada pelo recorrente, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que incumbia à parte apelante, comprovar as suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressaltando o magistrado de primeiro grau que:
“(...)Se não bastasse isso, o autor não comprova qualquer anuência do município com o contrato com a
Apolus
ou mesmo o pagamento da quantia de R$ 9.000,00, ônus que lhe competia, conforme o art. 373, I, do CPC e poderia ser conseguido junto à instituição bancária que efetuou o pagamento/transferência para o ente público”.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, uma vez que foi omissa no que tange à juntada do comprovante de recibo nos autos, impedindo a verificação, pelo juízo, das ilegalidades apontadas na petição inicial.

Segue a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

“RECURSO
DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS –
RECURSO
DESPROVIDO.

1
- Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o
recurso
, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020,
Publicado
no DJE 10/06/2020)”. [destaque nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA –
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO AUTOR
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A RECUSA DO ÓRGÃO EM FORNECER OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS, BEM COMO QUANTO AO SUPOSTO NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA –
ALEGAÇÃO DE ILEGIMIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – AFASTADA – NOME CONSTANTE NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO
– APONTADA ILEGALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – PROCEDENTE – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – PRECEDENTES DO STF – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo judicial, uma vez que o julgador está autorizado a indeferir, fundamentadamente, as provas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. O ônus da juntada do processo administrativo por ocasião do ajuizamento da ação incumbia ao autor, ora apelante, em ordem a comprovar as alegações vertidas na inicial, nos exatos termos do art. 320 e 373, inciso I, do CPC, salvo se demonstrado que a Administração lhe negara o acesso aos autos, o que não se verifica nos autos
.

3. Considerando que competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, resta prejudicado o exame das teses de nulidade do processo administrativo e de nulidade das
CDA’s
, por ausência de notificação válida, bem como do suposto não funcionamento da empresa, porquanto imprescindível a tanto a colheita de dados constantes dos processos administrativos.

4. Verificando-se que os nomes dos sócios foram incluídos nas
CDA’s
como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no artigo 135 do CTN.

5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto, motivo pelo qual, na linha do aludido precedente, o ICMS Garantido Integral se afigura inconstitucional (RE 598.677 – Tema 456).

6. Por fim, não há que se falar em condenação do ente público na obrigação de ressarcir ao apelante os valores gastos com honorários contratuais, posto que “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (
RESp
1.696.910/SP
).(
TJ-MT 10035921420218110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)”.

Outrossim, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à
analise
do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na ação e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Importante esclarecer que cabe ao magistrado, como destinatário das provas, aferir a suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, o que foi devidamente observado no caso em tela.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Por sua vez, a apelante APOLUS ENGENHARIA LTDA pleiteia, preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que se encontra em situação de dificuldade financeira, tendo em vista estar em recuperação judicial.

Em que pese às alegações da empresa recorrente, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, para que seja deferida a justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação inequívoca da sua hipossuficiência financeira, não bastando a simples alegação de dificuldades econômicas. No caso dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou documentos hábeis a demonstrar a precariedade de sua situação financeira, como balanços contábeis, extratos bancários ou qualquer outra prova que evidencie a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

No mesmo sentido entende este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER –
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSËNCIA DE COMPROVAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...) Na
linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. (...) (STJ –
AgInt
no
AREsp
1011867/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018,
DJe
1/6/2018).

2. Ausentes elementos comprobatórios da hipossuficiência financeira, é o caso de não concessão do
benefício.(
N.U 1009982-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020,
Publicado
no DJE 26/05/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL -
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível, para concessão da justiça gratuita, a prova da hipossuficiência. No caso concreto, não restou comprovada a existência de dificuldade financeira da Empresa, diante da ausência de prova da precariedade econômica da pessoa jurídica, o que impõe o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. (N.U 0086348-87.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014,
Publicado
no DJE 29/08/2014)”

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da apelante para concessão integral da justiça gratuita, mas considerando o elevado custo das despesas processuais e o princípio da razoabilidade, defiro o pedido de parcelamento do preparo recursal, uma vez que a jurisprudência reconhece a possibilidade de parcelamento em casos excepcionais, quando o valor devido pode inviabilizar o acesso à justiça.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AUTORIZOU O PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL EM VIRTUDE DO ELEVADO VALOR A SER RECOLHIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme é cediço, o CPC não traz os critérios objetivos para a admissão do parcelamento. A matéria deve ser analisada caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. No caso, à luz do princípio da razoabilidade e, diante da constatação do elevado valor do preparo – R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), tornou-se imperioso, em juízo de retratação, acolher o pedido de parcelamento em 06 (seis) prestações. (TJ-MT 10014615920198110028 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)”

“AGRAVO INTERNO – Recurso interposto da decisão que indeferiu pedido de parcelamento de preparo – Acolhimento para se permitir o parcelamento, conforme requerido, diante do elevado valor das custas de preparo: - Hipótese em que, revendo entendimento anterior, acolhe-se o pedido de parcelamento das custas de preparo, tendo em vista que o valor devido é elevado, correspondendo ao teto fixado na Lei de Custas do Estado de São Paulo (Lei nº 11.608/2003). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AGT: 10065525720208260100 SP 1006552-57.2020.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/09/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022)”

Assim, autorizo o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, de modo a garantir o acesso à justiça sem prejuízo à exigibilidade do valor devido.

Com relação ao pedido de ilegitimidade passiva, argumentando que caberia ao autor a responsabilidade pela iniciativa de promover os trâmites administrativos necessários para a regularização e transferência do imóvel. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos nem nas obrigações inerentes à parte contratante, conforme será demonstrado.

É incontroverso que a empresa APOLUS ENGENHARIA celebrou contrato de compra e venda com o autor envolvendo imóvel público pertencente ao Município de Nova Mutum, sem que houvesse a devida autorização formal do ente público, titular do domínio do bem. Dessa forma, a prática evidencia negligência, pois compete à empresa zelar pela regularidade jurídica dos negócios que realiza, especialmente quando envolvem bens públicos, que possuem regime jurídico próprio e restrições quanto à sua alienação.

O ordenamento jurídico brasileiro é claro ao estabelecer que a alienação de bens públicos desafetados, ainda que destinados à comercialização, exige cumprimento rigoroso das disposições legais e regulamentares pertinentes. No caso em tela, a Lei Municipal nº 1.245/2010 impõe requisitos específicos para a alienação de imóveis do Loteamento Flor do Cerrado, exigindo que as transações sejam previamente autorizadas pelo Município, com observância das diretrizes dos programas habitacionais vinculados ao loteamento.

Ao celebrar o contrato sem a autorização do ente público, a empresa recorrente agiu em desconformidade com as normas legais e regulamentares, assumindo o risco de eventuais nulidades ou prejuízos decorrentes dessa conduta. Tal postura não apenas viola o princípio da legalidade, mas também compromete a segurança jurídica do negócio, gerando prejuízos ao autor, que confiou na boa-fé da empresa para adquirir o imóvel.

Passo à análise do mérito recursal.

Conforme apurado nos autos e expressamente consignado na sentença, verificou-se que a empresa APOLUS ENGENHARIA celebrou contrato de compra e venda do imóvel com o autor sem que houvesse a necessária autorização do Município de Nova Mutum, titular do domínio do bem em questão. Tal circunstância caracteriza verdadeira venda
a non domino
, ou seja, a comercialização de um bem por quem não detém legitimidade jurídica para transferi-lo. Este vício é considerado insanável, nos termos do art. 104, II, do Código Civil, que exige como elemento essencial à validade do negócio jurídico a licitude do objeto, bem como do art. 166, II, do mesmo diploma legal, que expressamente declara nulos os negócios jurídicos que envolvam objetos ilícitos, impossíveis ou indeterminados.

Nesse sentido, observa-se dos autos que o imóvel objeto da lide encontra-se em área desafetada pelo Município, regida pela Lei Municipal n.º 1.245/2010, que impõe requisitos específicos para sua alienação, tais como a destinação para programas habitacionais e a anuência do ente público. Logo, a ausência de cumprimento dessas exigências configura desrespeito ao regime jurídico de bens públicos e reforça a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes. De acordo com a jurisprudência consolidada, é pacífico o entendimento de que a venda de bens públicos, mesmo em situação de desafetação, exige rigorosa observância às disposições normativas que regulam sua alienação, sob pena de nulidade absoluta.

Importante destacar que o instituto da adjudicação compulsória exige, além do adimplemento das obrigações contratuais pelo comprador, a comprovação de que a propriedade
encontra-se
plenamente transferível. No presente caso, a inexistência de autorização formal do Município inviabiliza o acolhimento do pedido, sob pena de legitimar um negócio jurídico nulo e em desconformidade com os princípios da boa-fé e da legalidade.

Por fim, a nulidade do contrato não exime as partes de suas responsabilidades decorrentes da relação jurídica subjacente. Assim, a restituição dos valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos, é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da empresa APOLUS ENGENHARIA, que comercializou o bem sem observar os requisitos legais aplicáveis. No entanto, quanto às benfeitorias realizadas, por configurarem acessões ao imóvel que revertem ao domínio público, a responsabilidade pela indenização recai exclusivamente sobre o ente público, conforme já delimitado na sentença.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NÃO RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA. RECONHECIMENTO DE VENDA A "NON DOMINO" POR PARTE DA IMOBILIÁRIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CÁLCULO SOBRE O VALOR PAGO PELO BEM. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0000118-78.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS - J. 31.01.2023) (TJ-PR - APL: 00001187820218160014 Londrina 0000118-78.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator:
Antonio
Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 31/01/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)”

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPROMISSO VERBAL DE PERMUTA DE IMÓVEIS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA PROPRIEDADE DE UM DOS IMÓVEIS. OBJETO IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. NULIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PREJUDICADO. 1. O compromisso de permuta entabulado entre as partes padece de vício insanável (nulidade absoluta), porquanto um dos contratantes não possuía legítima propriedade e domínio sobre o imóvel permutado. 2. A permuta intitulada a non domino ou sem o domínio é absolutamente inválida, porque ninguém pode dispor, em nome próprio, do que não lhe pertence (impossibilidade jurídica). 3. Em que pese a possibilidade de compromisso verbal de permuta de bem imóvel, só será válido desde que não haja impedimento legal, o que não se vislumbrou no caso em tela, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 4. Nos termos da Súmula 27 deste Tribunal de Justiça, não merece ser conhecido o pedido de condenação da parte contrária por litigância de má-fé, quando formulado em sede de contrarrazões ao
recurso .
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. (TJ-GO 5461559-59.2018.8.09.0126, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)”

“RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA E DO CORRETOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE EMENDAR A INICIAL ATÉ A FASE INSTRUTÓRIA. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. ALIENANTES QUE NÃO ERAM O PROPRIETÁRIOS DO BEM. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 166, INCISO II, DO CC. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0013728-95.2017.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 20.07.2020) (TJ-PR - RI: 00137289520178160033 PR 0013728-95.2017.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/07/2020)”

Por fim, a sentença sob reexame mostra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e do enriquecimento sem causa, não havendo motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1° VOGAL
):

Eminente Relatora,

Peço vista
dos
autos
,
sobretudo
para
avaliar
se a prova solicitada em grau recursal foi solicitada na 1ª instância sob pena de termos uma supressão de instância.

Quero analisar também
as consequências da decisão, pois Vossa Excelência está confirmando a sentença
e o Município recuperaria o terreno, porém seria obrigado
a indenizara as benfeitorias
.

Assim, p
eço vênia a Relatora
para pedir vista dos autos.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES. MARI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de ação ordinária cumulada com pedido de tutela provisória, proposta por FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR em face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM e de APOLUS ENGENHARIA LTDA, na qual se discute a regularidade da posse e da propriedade de imóvel objeto de contrato de compra e venda, situado no loteamento Flor do Cerrado, Município de Nova Mutum/MT.

Aduz o recorrente, FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR, haver adquirido regularmente o imóvel localizado na Rua das Tangerinas, Lote 23, Quadra E, no bairro Flor do Cerrado, pelo valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), sendo R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) pagos à empresa
Apolus
Engenharia e R$ 9.000,00 (nove mil reais) pagos ao Município. Este último valor, segundo afirma, foi quitado diretamente, embora o comprovante de pagamento tenha se extraviado.

A r. sentença proferida em primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade do contrato de compra e venda, condenando a empresa
Apolus
à devolução dos valores pagos e determinando ao Município a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, com especial atenção à impugnação à contestação (Id. de origem nº 57819171), verifico a existência de nulidade insanável no julgado, em razão de evidente cerceamento de defesa, motivo pelo qual apresento voto divergente, conforme passo a expor a seguir.

1. CERCEAMENTO DEFESA – RELEVÂNCIA PARA O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – CARACTERIZAÇÃO

O autor, por ocasião da impugnação apresentada nos autos (Id. 213822996), ao rebater os argumentos da defesa, requereu, de forma expressa, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de obter informações acerca de eventual depósito realizado na conta bancária da Prefeitura de Nova Mutum, especificamente aberta para gerenciar os recebíveis do loteamento Flor do Cerrado, no período compreendido entre os meses de maio a dezembro de 2012, em nome do Requerente.

O escopo da referida diligência, conforme salientado pelo autor, consistia na comprovação do pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), supostamente efetuado diretamente ao ente público, mas cujo comprovante teria se extraviado, impedindo sua juntada aos autos.

Conforme alegado desde a petição inicial, o referido montante corresponderia à parcela final da aquisição do imóvel, sendo, portanto, essencial para demonstrar a quitação integral do preço ajustado no compromisso de compra e venda.

O pedido foi renovado com a finalidade de elucidar ponto central da controvérsia: a veracidade e a efetividade do pagamento ao Município, aspecto indispensável tanto para a pretensão de adjudicação compulsória quanto para a comprovação da boa-fé na posse do bem.

Entretanto, a r. sentença limitou-se a consignar, sem qualquer análise concreta da solicitação, que o feito
encontrava-se
apto para julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, desconsiderando a natureza fático-probatória da controvérsia e a relevância da prova postulada.

Pois bem.

O Código Civil, ao tratar do direito do promitente comprador, dispõe sobre a possibilidade de se exigir a outorga da escritura definitiva e, em caso de recusa, requerer judicialmente a adjudicação do imóvel, conforme se extrai do artigo 1.418:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

É cediço que a adjudicação compulsória exige cumulativamente, a demonstração (i) da existência de promessa de compra e venda de imóvel individualizado; (
ii
) do pagamento integral do preço; e (
iii
) da recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

No caso em apreço, os autos tratam de compromisso de compra e venda de imóvel urbano situado no loteamento Flor do Cerrado, cuja autorização para alienação encontra-se disciplinada pela Lei Municipal nº 1.245, de 22 de fevereiro de 2010.

Na petição inicial, foram acostados os seguintes documentos: o contrato de promessa de compra e venda (Id. 213822314), a notificação da Prefeitura para desocupação do imóvel (Id. 213822323), reiterada por e-mail (Id. 213822326), e o comprovante parcial do pagamento das parcelas (Id. 213822315), remanescendo dúvida quanto à quitação do valor supostamente depositado em conta bancária titularizada pelo Ente Municipal, junto à Caixa Econômica Federal.

Dessa forma, a comprovação do referido depósito mostra-se potencialmente relevante para o desfecho da controvérsia, uma vez que confirmaria a quitação integral da promessa de compra e venda, influenciando, portanto, diretamente na procedência do pedido de adjudicação compulsória.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situações análogas, já reconheceu a necessidade de prova da quitação e da recusa para fins de adjudicação compulsória, conforme se verifica no seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. 3. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ/MT. N.U 0022618-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DA QUITAÇÃO, BEM ASSIM DA RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – POSSIBILIDADE DA ADJUDICAÇÃO PRETENDIDA – APELO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do código civil), que se demonstrados levam à procedência do
pleito .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002650-50.2019.8.11 .0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020)

Dessa forma, diante do contexto em que foi autorizada a alienação de lotes urbanos no loteamento Flor do Cerrado, e considerando que a empresa
Apolus
Engenharia Ltda. atuou como entidade organizadora do empreendimento, mostra-se indispensável assegurar ao autor a possibilidade de produção da prova pretendida, sobretudo diante do pedido expresso e justificado, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa, com vício processual que compromete a validade do julgado.

2. DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA

O dever de fundamentação constitui pilar basilar do Estado de Direito, por assegurar que o exercício da jurisdição se opere de forma transparente, racional e controlável. Fundamentar uma decisão significa explicitar as razões jurídicas e fáticas que a sustentam, permitindo às partes compreenderem os motivos que conduziram à conclusão judicial e viabilizando o controle tanto pelas instâncias superiores quanto pela sociedade.

Trata-se de pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e administrativas no Estado Democrático de Direito.

A Constituição Federal de 1988 impôs tal obrigação como garantia individual e exigência republicana, ao passo que o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 reforçou tal imposição, especialmente em seu §1º, ao vedar práticas corriqueiras que mascaravam a ausência de fundamentação.

Nesse contexto, cumpre destacar que o juízo de origem, ao apreciar a prova produzida e requerida, consignou na sentença o seguinte:

[...] A demanda encontra-se apta para julgamento, não necessitando de outras provas além das já produzidas, sendo questão de prova exclusivamente documental, em consonância com o art. 355, I, do CPC, acrescente-se, ainda, que intimadas as partes para informar as provas que entendem necessárias, nada solicitaram.

Logo, constata-se a ausência de manifestação expressa do juízo de primeiro grau quanto ao requerimento de prova formulado por ocasião da impugnação (Id. 213822996).

A omissão do magistrado ao deixar de fundamentar o indeferimento — ou a suposta irrelevância — da prova requerida constitui violação ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), obstando que a parte conheça os fundamentos da decisão e exerça, de forma plena, o contraditório.

Ademais, o diploma processual vigente, em seu artigo 10, veda a chamada “decisão surpresa”, ou seja, aquela proferida com base em fundamentos ou elementos não previamente submetidos ao contraditório:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ao desconsiderar a necessidade de produção da prova documental sem oportunizar manifestação prévia da parte, tampouco apresentar motivação para a recusa, o juízo a quo incorreu em violação direta ao referido dispositivo legal.

O Tribunal já se manifestou nesse sentido, consoante se verifica do seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE .
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta agressão física durante entrega de encomenda em condomínio residencial. O apelante sustentou a inexistência de conduta ilícita e defendeu insuficiência probatória.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) determinar se a sentença poderia ser mantida sem a devida produção de provas requeridas pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza às partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, notadamente em caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal. 4. A análise do conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes para fundamentar a sentença de mérito, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos.
5 .
A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 6. A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento:
1 .
O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 2. A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

No caso concreto, a prova pleiteada (ofício à Caixa Econômica Federal) mostrava-se adequada, necessária e proporcional, na medida em que poderia infirmar o adimplemento contratual, comprometendo a validade do negócio jurídico e, por consequência, a legitimidade da posse exercida pelo autor.

Dessa forma, entendo caracterizado o cerceamento de defesa, diante da injustificada recusa à produção de prova documental essencial à formação do convencimento judicial, especialmente considerando a manifestação tempestiva da parte autora. Tal circunstância caracteriza o cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; e
arts
. 10, 370 e 489 do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, considerando os precedentes deste Tribunal de Justiça e as particularidades do caso, divirjo da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, votando pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença proferida
(Id. 107418361) e o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória e análise do requerimento de produção de prova documental.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Retifico o meu voto para aderir ao voto divergente apresentado pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025